Tribunal: STF
Processo: HC 256028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Guilherme Tadeu da Silva Kovacs, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg em Aresp 2.098.612/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU DENUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIDO. DECISÃO DOS JURADOS QUE ABSOLVEU O RÉU. JÚRI ANULADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SOBERANIA DOS VEREDICTOS NÃO VIOLADA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, assegurada no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não deve ser interpretada de modo a permitir decisões absolutamente dissociadas das provas constantes dos autos. A soberania dos veredictos não significa autorização para decisões arbitrárias, ainda que em benefício do réu. 2. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, ainda que por clemência, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (art. 593, III, d, do Código de Processo Penal), não viola a soberania dos veredictos. Precedentes. 3. Rever o posicionamento adotado no acórdão impugnado demandaria ampla análise de fatos e provas, o que não é possível nos autos" (AgRg no RHC n. 158.164/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). 4. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 15, p. 44)



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, tendo sido absolvido pelo Tribunal do Júri com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    Entende que a decisão impugnada, ao manter acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para determinar a realização de novo Júri, é manifestamente ilegal, pois viola o Tema 1.087 da repercussão geral, que permite a absolvição do réu em quesitação genérica.



    Ressalta que “a defesa pleiteou não somente a absolvição por negativa de autoria, como também absolvição lastreada no quesito genérico (art. 483, §2º do CPP), por motivos extralegais, no caso, a dúvida, tendo manifestado essa condição que constou expressamente da ata”. (p. 7)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para “que seja cassada a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, determinando-se o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri”. (p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato apontado como coator:



    “Na decisão ora combatida, ressaltei que o Tribunal de origem, ao analisar toda a prova produzida, em especial os depoimentos testemunhais, entendeu que a decisão proferida era manifestamente contrária à prova dos autos. 



    Isso porque a única tese de defesa era negativa de autoria. No entanto, os jurados reconheceram a autoria no segundo quesito e votaram pela absolvição no quesito genérico da absolvição (terceiro quesito). 



    Confira-se o consignado pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 936/943):



    Dessa forma, as provas colacionadas aos autos apontam de maneira definitiva que o apelado Guilherme Tadeu da Silva Kovacs teve participação direta na morte de Hiago, em razão da disputa por pontos de venda de drogas, tanto é que os Jurados reconheceram a materialidade e a autoria do crime, em relação também a ele, porém, absolveram Guilherme votando afirmativamente ao quesito genérico "O jurado absolve o acusado?" (30 quesito, fls. 629.), o que constituiu, data venia, decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, a opção dos Jurados pela absolvição não encontra respaldo em tese de defesa, mesmo porque esta sustentou, apenas, a negativa de autoria (a qual foi reconhecida pelo Conselho de Sentença), como se lê às fls. 624-v, não apresentando qualquer outra justificativa a qual os jurados pudessem se apegar para justificar a absolvição de Guilherme, após terem reconhecido a materialidade e autoria delitivas em relação a ele, somente a defesa tendo afirmado que se os jurados tivessem dúvida poderiam absolver seu assistido, o que não foi o caso, já que reconheceram de maneira expressa a participação dele na empreitada delituosa (fls. 629). Pode-se até afirmar que a autoria do crime não está comprovada de forma cabal, em relação ao apelado, haja vista que o crime foi praticado clandestinamente, por corréus, e não contou com testemunha presencial, sendo que esta se apresenta com base em investigações e provas indiretas. Mas caso os Jurados pretendessem valorar a versão mais vantajosa ao apelado - que nega o crime e sua presença no local do fato - deveriam responder negativamente ao quesito da autoria, e não afirmativamente ao quesito absolutório genérico, cujo reconhecimento não se assenta em nenhuma tese de defesa. Assim, após muito compulsar os autos, a partir dos elementos de convicção ora apresentadas, recebo a decisão do Júri com perplexidade.



    De fato, como bem destacado pelo Tribunal de origem, caso os jurados quisessem acolher a tese defensiva, deveriam ter respondido negativamente ao quesito da autoria, o que não foi o caso. 



    Na espécie, os jurados reconheceram materialidade e autoria e absolveram o réu no quesito genérico da absolvição, sendo que nenhuma outra tese defensiva, além da negativa de autoria, foi apresentada. 



    Conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, "[s]e a tese da defesa foi, única e exclusivamente, negativa de autoria, a absolvição reconhecida pelos jurados, no terceiro quesito (obrigatório) conflita com a resposta afirmativa dos leigos para os dois primeiros" (EDcl no AgRg no HC n. 695.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021)”. 



    O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no julgamento do ARE 1225185, redator para acórdão Min. Edson Fachin, Dje. 16.12.2024, submetida ao rito da repercussão geral (Tema 1087 RG), no qual o Plenário fixou tese no sentido de que 



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico, for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



    No caso concreto, conforme ressaltado pelo TJMG, as provas colacionadas aos autos apontam de maneira definitiva que o apelado Guilherme Tadeu da Silva Kovacs teve participação direta na morte de Hiago, em razão da disputa por pontos de venda de drogas. Acresça-se, ainda, que o Juízo de origem assentou que a defesa não apresentou em Plenário requerimento de absolvição por clemência, de modo que a única tese de defesa (negativa de autoria), foi rejeitada pelos Jurados. 



    Tem-se, portanto, que a absolvição foi manifestamente contrária às provas dos autos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente